Tribunal: TJMT
Processo: 1028006-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028006-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILLIAN RODRIGO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 044.418.031-17 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSILIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA REQURIDA PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

3. Não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante se limite a apenas informar que não possui relação jurídica com a Concessionária reclamada sem indicar a unidade consumidora instalada no endereço, no período do débito cobrado.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

5. Sentença reformada.

6. Recurso da reclamada conhecido e provido. Recurso do reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interposto por
ambas as partes
em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial,
para

declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

O autor interpôs recurso pleiteando a majoração do quantum indenizatório.

Por sua vez, a reclamada sustenta a inexistência de ato ilícito, defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou serviço de energia elétrica. Acosta, em sede recursal
termo de parcelamento de dívida (ID. 96440970, PÁG. 06) e histórico de contas
. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a parte autora por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As partes acostaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o reclamante postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade da justiça ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal
termo de parcelamento de dívida (ID. 96440970, PÁG. 06) e histórico de contas
para análise do Juízo.

A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e como comprovante de endereço, acosta
declaração de residência
, por ele assinada e
fatura da reclamada em nome de MICHELLY DE MORAES, UC n. 62717676-7, com vencimento em 17.06.2020, desacompanhada de qualquer declaração da titular da unidade consumidora.

A Concessionária reclamada não apresentou contestação, contudo, faz-se necessário salientar que a decretação da revelia, não implica na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é relativa, impondo-se, pois, a análise dos documentos acostados no processo, para formação do juízo de convicção.

Nesse caminho, a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e,
diante da indicação da existência de um débito com a concessionária reclamada e, portanto, uma unidade consumidora em seu nome, deveria o reclamante comprovar, já na petição inicial, qual a unidade consumidora de energia elétrica por ele utilizada e a sua adimplência com relação aos serviços da concessionária.

Assim, ante a natureza do serviço, não é razoável que o reclamante se limite a apenas informar que não possui relação jurídica com a Concessionária sem indicar a unidade consumidora instalada no endereço, no período do débito cobrado (10/2018).

Nesse contexto, frise-se que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo reclamante, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ademais,

CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamada, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno o Autor, ora vencido, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022